Tribunal: TJDFT
Processo: 0011083-44.2000.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO.

1. O marco inicial para a suspensão (art. 40 da Lei n. 6.830/80) é a constatação pela Fazenda Pública da inexistência de bens do devedor, de modo que, tão logo cientificada da frustração das buscas, automaticamente começa a contagem do prazo legal, independente de decisão judicial ou requerimento nesse sentido.

2. Prescrição intercorrente consumada, ante o decurso do prazo de suspensão de um ano e, posteriormente, de cinco anos - Resp. 1.340.553.